Tribunal: TJSP
Processo: 2161877-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS QUE SOMENTE FAVORECE A PESSOA DO FUNCIONÁRIO, COM O INGRESSO DO NUMERÁRIO EM SUA ESFERA DE DISPONIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DA PENHORA ANTERIOR QUE NÃO FOI REFUTADA PELA EXECUTADA, LEMBRANDO-SE QUE O DINHEIRO PREFERE AOS DEMAIS BENS, SEGUNDO A ORDEM ESTABELECIDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS QUE SOMENTE FAVORECE A PESSOA DO FUNCIONÁRIO, COM O INGRESSO DO NUMERÁRIO EM SUA ESFERA DE DISPONIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DA PENHORA ANTERIOR QUE NÃO FOI REFUTADA PELA EXECUTADA, LEMBRANDO-SE QUE O DINHEIRO PREFERE AOS DEMAIS BENS, SEGUNDO A ORDEM ESTABELECIDA PELO ART. 835 DO CPC.
NÃO OBSTANTE A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO, CONCORRE COMPETÊNCIA AO JUÍZO CONCURSAL PARA CONTROLE DA CONSTRIÇÃO DE BENS DA RECUPERANDA. NA ESPÉCIE, A LEGALIDADE DA PENHORA NOS ROSTO DOS AUTOS FOI EXPRESSAMENTE CHANCELADA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DO ATO BEM JUSTIFICADA. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000555707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161877-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante SADEFEM
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado MURIEL MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2161877-17.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 29.499
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161877-17.2020.8.26.0000 - VOTO N.o 29.499
AGRAVANTE:
SADEFEM
EQUIPAMENTOS
E
MONTAGENS
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: MURIEL MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
COMARCA DE JACAREÍ - 1a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS.
IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS QUE SOMENTE
FAVORECE
A
PESSOA
DO
FUNCIONÁRIO,
COM
O
INGRESSO
DO
NUMERÁRIO
EM
SUA
ESFERA
DE
DISPONIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DA PENHORA ANTERIOR QUE NÃO FOI
REFUTADA PELA EXECUTADA, LEMBRANDO-SE QUE O
DINHEIRO PREFERE AOS DEMAIS BENS, SEGUNDO A
ORDEM ESTABELECIDA PELO ART. 835 DO CPC.
NÃO
OBSTANTE
A
EXTRACONCURSALIDADE
DO
CRÉDITO,
CONCORRE
COMPETÊNCIA
AO
JUÍZO
CONCURSAL PARA CONTROLE DA CONSTRIÇÃO DE BENS
DA RECUPERANDA. NA ESPÉCIE, A LEGALIDADE DA
PENHORA NOS ROSTO DOS AUTOS FOI EXPRESSAMENTE
CHANCELADA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRESERVAÇÃO DO ATO BEM JUSTIFICADA. - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r.
decisão de fls. 127, não declarada (fls. 198), que deferiu a penhora
de crédito titularizado pela devedora nos autos da ação no
5000548-66.2016.8.24.0023, em trâmite na 4a Vara Cível da
Comarca de Florianópolis SC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2161877-17.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 29.499
F
Para justificar a reforma da decisão, sustenta a
agravante, em seu recurso, que: (a) não foi intimada a se manifestar
sobre o pedido de penhora, como determinam os arts. 9o e 10 do CPC,
antes da deliberação pelo Juízo a quo, daí a patente violação ao
contraditório; (b) o exame do cabimento da penhora deve ser feito
pelo juízo da recuperação judicial, nos termos da jurisprudência do eg
Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando o crédito é
essencial à manutenção das suas atividades, ostentando incontroversa
natureza alimentar, na medida em que seria revertido ao pagamento
do salário de seus funcionários; (c) a dívida executada já está
garantida por penhora anterior, impondo-se, por isso, a
desconstituição da constrição impugnada.
O recurso foi admitido no seu ordinário efeito
devolutivo, ficando dispensadas as informações, bem como a
intimação da agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC), uma vez
que se antecipou a apresentar contraminuta (fls. 223/236), remetidos
os autos diretamente para julgamento em sessão virtual e permanente,
ausente previsão legal para sustentação oral na espécie.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos requisitos formais, a decisão recorrida foi
proferida em sede de cumprimento de sentença, subsumindo-se,
portanto, à hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a
autorizar sua imediata recorribilidade, em separado, pela via agravo
de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2161877-17.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 29.499
F
3. Cuida-se, na origem, de cautelar de sustação de
protesto e ação declaratória de inexigibilidade de débito, ambas
ajuizadas por SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGEM S/A. contra
ANDRITZ INEPAR DO BRASIL S/A., impugnando o crédito estampados
em notas promissórias no total de R$ 13.000.000,00, cujos pedidos,
ao final, foram julgados improcedentes, com a condenação da autora
ao pagamento das custas dos processos e de honorários no valor
global de 20% sobre o valor da causa, sendo 10% relativamente a
cada demanda (fls. 238/242).
Diante do acordo celebrado entre autora e ré,
prosseguiu o processo, em sede de cumprimento de sentença, pelo
valor da honorária arbitrada, no curso da qual, por fim, deferiu-se a
penhora no rosto dos autos da ação no 5000548-66.2016.8.24.0023
para constrição de parte do valor que seria depositado pela Centrais
Elétricas de Santa Catarina S/A. CELESC em favor da devedora
(fls. 35/39). Daí a interposição do presente agravo.
4. Malgrado fundamentação constantes das
razões recursais, não há violação ao devido processo legal a justificar
a invalidação da decisão recorrida, na medida em que a possibilidade
de reação face aos atos de constrição porventura levados a efeito no
curso do processo judicial se faz posteriormente à sua materialização,
mediante intimação do titular do bem, tal como se extrai do art. 841,
caput, do CPC.
Como medida de efetividade, dirigida à satisfação
de crédito regularmente constituído em favor do exequente, a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2161877-17.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 29.499
F
Lei difere o momento do contraditório para depois do ato de
constrição, quando ao devedor será oportunizado defender-se da
penhora.
Ausente, por isso, ofensa aos arts. 9o e 10 do
CPC, pois não se retirou do devedor a possibilidade de impugnar a
penhora, inclusive com a oportuna devolução da matéria, aqui, ao
conhecimento do Tribunal.
5. Para satisfação do valor perseguido pelo
exequente, a penhora pode recair sobre crédito do executado
reconhecido em outra demanda, conforme conjugação dos arts. 835,
XIII, e art. 860, ambos do CPC, com reversão direta de eventual
produto obtido em proveito do saldamento do débito.
A esse respeito, oportuno lembrar a clássica
doutrina de ARAKEN DE ASSIS ao tratar da matéria: “O objeto da
penhora, aqui considerada, não é o direito material, nem sequer a pretensão à
tutela jurídica, mas o direito litigioso. Trata-se de direito incerto, em constante
devir, à espera de inexorável superação pela sentença. Encontra-se demarcado,
temporalmente, pela litispendência. O pronunciamento quanto ao mérito elimina-
o, cessando a litigiosidade e, se porventura a sentença for de mérito, outorgando-
lhe feição definitiva e incontestável” (Manual da Execução, 19a ed. Ed. RT,
São Paulo, 2017 - p. 1.028).
Assim é que, para integralização dos honorários
advocatícios arbitrados em favor da agravada, no expressivo valor de
R$ 7.042.364,63 (fls. 32/33), deferiu-se a penhora no rosto dos autos
no 5000548-66.2016.8.24.0023.
Para justificar a liberação do numerário, aduz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2161877-17.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 29.499
F
agravante que ele seria vertido para pagamento de verbas salariais.
Contudo, a impenhorabilidade dos vencimentos prevista no art. 833,
IV, do CPC consubstancia proteção legal destinada exclusivamente à
pessoa física do trabalhador, e, portanto, só pode ser alegada pelo
efetivo beneficiário
e não pela empresa que está obrigada a
remunerar a mão-de-obra da qual usufruiu na exploração do seu
objeto social , sob pena de se admitir, por via obliqua, a proteção de
interesses de terceiro em nome próprio.
Nesse sentido, a reiterada jurisprudência deste
Tribunal de Justiça bandeirante: TJSP - A.I. 2043041-85.2020.8.26.0000 -
rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão - 14a Câmara de Direito Privado - j.
07/05/2020; TJSP - A.I. 2085828-66.2019.8.26.0000 - rel. Des. Galdino
Toledo Júnior - 9a Câmara de Direito Privado - j. 29/04/2020; TJSP - A.I.
2043828-17.2020.8.26.0000 - rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira - 24a Câmara
de Direito Privado - j. 29/04/2020; TJSP - A.I. 2196067-40.2019.8.26.0000 -
rel. Des. Hélio Nogueira - 23a Câmara de Direito Privado - j. 13/04/2020;
TJSP - AI. 2037624-54.2020.8.26.0000 - rel. Des. Sergio Gomes - 37a Câmara
de Direito Privado - j. 06/04/2020.
O dinheiro depositado em favor da agravante nos
autos da ação no 5000548-66.2016.8.24.0023, em curso junto à 4a
Vara Cível de Florianópolis/SC, destarte, não se subsume a quaisquer
das hipóteses de impenhorabilidade tarifadas pela Lei, sendo certo
que os custos operacionais da devedora não podem ser opostos contra
a satisfação do crédito perseguido pela exequente; a regra, destarte,
continua sendo a penhora, e se por um lado a execução deve ser feita
da forma menos gravosa ao devedor, também deve ser prestigiado o
interesse do credor, tendo por norte a efetividade da jurisdição e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2161877-17.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 29.499
F
máxima utilidade.
5.1 A agravante, ademais, não se interessou em
contrapor a afirmação feita pela credora de insuficiência das quotas
anteriormente penhoradas de FIDC supostamente sem valor de
mercado de modo que não há que se falar em valor em duplicidade
de garantia ou excesso de penhora, lembrando-se que o “dinheiro, em
espécie ou em depósito” prefere aos demais bens segundo ordem legal
estabelecida no art. 835 do CPC.
5.2 Por sua vez, a preservação de recursos
mínimos necessários à continuidade da atividade da agravante é
matéria a ser examinada pelo juízo da recuperação judicial, que, a
despeito da extraconcursalidade do crédito, tem competência para
controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda (que não
se confunde com competência para desconstituir o ato), na esteira da
jurisprudência tranquila da egrégia Corte Superior:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1.
Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, "com a edição da Lei.
11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação
judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de
execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que
envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC
110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe
1o/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda
tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a
competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores
passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2161877-17.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 29.499
F
Agravo interno a que se nega provimento. STJ - AgInt no CC
147994/MG - rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe
18/04/2018.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA
TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL.
PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as
especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o
juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como
alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos
apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior
ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo
Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa
suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa. 3.
Agravo interno no conflito de competência não provido. STJ - AgInt no
CC 152153/MG - rel. Min. NANCY ANDRIGHI - DJe 15/12/2017.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITOS
TRABALHISTAS.
PENHORA ANTERIOR. 1. Encontra-se pacificado na jurisprudência
desta Corte o entendimento de que, deferido o pedido de recuperação
judicial, as ações e execuções trabalhistas devem prosseguir no âmbito
do juízo universal, mesmo nos casos de penhora anterior ou naqueles em
que ultrapassado o prazo de suspensão de que trata o artigo 6o, § 4, da
Lei 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido. STJ - AgInt no CC
146036/RS - rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - DJe
20/09/2016.
Tal questão, contudo, já foi examinada pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo de Instrumento no 2161877-17.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 29.499
F
da recuperação, tal como logrou demonstrar a agravada em sua
contraminuta (fls. 257/260), encontrando-se chancelada a penhora no
rosto dos autos deferida em seu favor, afastada a essencialidade
alegada pela agravante.
Inexiste, portanto, impedimento à preservação do
ato, cumprida a formalidade legal invocada pela agravante como
condição à convalidação da penhora, e já reservado o numerário
correspondente junto aos autos no 5000548-66.2016.8.24.0023 (fls.
186/187).
Por fim, cumpre esclarecer que em caso de
eventual concorrência de credores, a ordem preferencial de satisfação
dos créditos deverá ser feita mediante instauração do concurso de
credores disciplinado pelo art. 908, do CPC, nos autos em que se
encontra depositada a quantia sob a qual recaiu a penhora em questão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator